Tribunal: TJDFT
Processo: 0707644-29.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707644-29.2020.8.07.0018 RECORRENTES: ARIOVALDO JOSE DE SOUZA, TOP DISTRIBUIDORA EIRELI - ME RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE NULIDADES. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NÃO CABIMENTO. REDUÇÃO DA MULTA PARA 100% DO VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Trata-se de ação que objetiva anular processo administrativo que constituiu crédito tributário ou ver reconhecimento o direito á compensação tributária e redução da multa. 2. Não há que se falar em cerceamento de defesa se os autores/apelantes desistem da produção da prova pericial e, ainda, reconhecem a inutilidade da referida prova nas razões da apelação. 3. Não é cabível a análise sobre a responsabilidade tributária do segundo apelante se a primeira apelante foi autuada e intimada a recolher o crédito tributário. 4. O inciso IV do artigo 11 da Lei Distrital no 4.567/2011 dispõe que a intimação poderá ser feita por meio do Domicílio Fiscal Eletrônico, atestado o recebimento mediante certificação digital, que foi o caso dos autos. 5. A prescrição incidirá no procedimento administrativo que ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, e não no procedimento administrativo que durar mais de três anos para ser finalizado. 6. A não escrituração dos Livros Fiscais adequadamente inviabiliza o aproveitamento do crédito tributário. 7. A multa aplicada represente 108% do valor do crédito tributário, ultrapassando o percentual de 100% aceito pela jurisprudência para que não tenha caráter confiscatório, devendo ser reduzida. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes alegam, no recurso especial, que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 98, §5o, do Código de Processo Civil, porque o indeferimento dos benefícios da justiça gratuita inviabilizou a prova pericial e cerceou seus direitos de defesa; b) artigos 7o e 8o, ambos do CPC, pois deveria ter reconhecido a nulidade da intimação por edital e, por conseguinte, de todo o processo administrativo 040.002.586/2013, mediante clara violação ao devido processo legal; c) artigo 174, inciso I, do Código Tributário Nacional, defendendo a possibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente, ante a inércia do fisco distrital em proporcionar julgamento célere do mencionado processo administrativo; d) artigos 155, §2o, inciso XII, alínea “c”, da Lei Complementar 87/1996, 368 do Código Civil, e 156, inciso II, do CTN, ao negar o direito do contribuinte de compensar o suposto débito tributário com o crédito reconhecidamente idôneo apurado em sede de substituição tributária. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e de reeditar as razões do especial, aponta contrariedade aos artigos 5o, incisos LV e LXXVIII, e 155, § 2o, inciso XII, alínea “c”, ambos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 7o, 8o e 98, §5o, todos do CPC, e 174, inciso I, do Código Tributário Nacional. Com efeito, em relação aos temas de cerceamento de defesa, nulidade da intimação e prescrição intercorrente, a turma julgadora deixou assente no ID 25883923 – Págs. 10 a 14 que: Não há que se falar em cerceamento de defesa se os autores/apelantes desistem da produção da prova pericial alegando insuficiência de recursos quando não requereram a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e nem se empenharam em demonstrar a alegada hipossuficiência. Ao contrário do alegado no apelo, não houve pedido de gratuidade de justiça, quando a hipossuficiência deve ser comprovada, mas apenas um requerimento de que a perícia contábil fosse realizada sem custos. Cumpre ressaltar, ainda, que a desistência dos apelantes em realizar a perícia se deu antes mesmo de saberem o valor dos honorários periciais, Outro ponto que merece destaque é o fato de os autores/apelantes afirmarem, nas alegações do apelo, que a própria decisão administrativa reconheceu os créditos como idôneos, isto é, não se fazia necessária a produção de prova pericial para verificar a existência dos créditos, pois sua existência já fora reconhecida pela via administrativa (ID. 24307158 – Pág. 17). Ou seja, os autores/apelantes reconhecem a inutilidade da prova pericial, afastando, por completo, as alegações de cerceamento de defesa pela não produção da referida prova. (...) Os autores/apelantes alegam que a citação por edital ocorrida no procedimento administrativo é nula porque o Fisco não esgotou todos os meios de localização dos apelantes. Sem razão. A intimação dos apelantes ocorreu por via eletrônica, de acordo com a Lei Distrital no 4.567/2011, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, contencioso e voluntário, no âmbito do Distrito Federal, e com o Decreto Distrital no 25.223/2004, que Institui o Serviço Interativo de Atendimento Virtual - Agênci@Net, que estabelece a obrigatoriedade de entrega de informações econômico-fiscais e documentos eletrônicos com aposição de assinatura digital. O inciso IV do artigo 11 da Lei Distrital no 4.567/2011 dispõe que a intimação poderá ser feita por meio do Domicílio Fiscal Eletrônico, atestado o recebimento mediante certificação digital, que foi o caso dos autos. Os apelantes foram intimados via Agênci@ em 26/09/2017 e tiveram conhecimento da decisão de primeira instância em 27/09/2017 (ID. 24307120 – Pág. 17), não havendo que se falar nulidade do procedimento administrativo. (...) Os apelantes alegam que o processo administrativo durou mais de três anos, mas não trouxe aos autos provas de inércia da Administração Pública do Distrito Federal. Cumpre ressaltar que o §1o do artigo 1o da Lei no 9.873/99[1], norma analisada no REsp no 1.401.371/PE e que foi citado pelos apelantes nas razões do recurso, dispõe que a prescrição incidirá no procedimento administrativo que ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, e não no procedimento administrativo que durar mais de três anos para ser finalizado. Ademais, como explicado na r. sentença, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a impugnação ou o recurso administrativo têm por efeito suspender a fluência do prazo prescricional, não sendo de se cogitar de prescrição intercorrente na via administrativa, ante a ausência de previsão normativa específica. Para infirmar tais argumentos, é inquestionável que haverá necessidade de reapreciação de conteúdo de natureza fática e probatório, providência obstada pelo verbete sumular 7 do STJ. Cabe esclarecer, que, por inexistir na Lei Complementar 87/1996 o artigo 155, §2o, inciso XII, alínea “c”, por óbvio, o colegiado não teceu nenhuma consideração a seu respeito, e muito menos foram opostos embargos de declaração com esse intento. Em relação aos artigos 368 do CCB, e 156, inciso II, do CTN, a turma julgadora limitou-se a afirmar no ID que: Na contestação, o Distrito Federal alegou que a parte autora não escritura seus Livros Fiscais adequadamente, fato que inviabiliza o aproveitamento do crédito tributário, nos termos do artigo 33 da Lei no 1.254/1996[5]: Art. 33. O direito ao crédito, para efeito de compensação com o débito do imposto declarado pelo contribuinte, reconhecido ao estabelecimento que tenha recebido bens ou mercadorias ou para o qual tenham sido prestados serviços, se condiciona à idoneidade da documentação fiscal respectiva e nos termos do regulamento à sua escrituração. Os autores/apelantes não combateram esse argumento, nem em réplica e nem em sede recursal, de forma que o réu cumpriu o ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt no AREsp 1802846/RS, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 2/9/2021. Melhor sorte não colhe o apelo extremo, embora a recorrente tenha defendido e fundamentado a existência de repercussão geral de sua tese recursal. Isso porque a suposta contrariedade aos artigos 5o, incisos LV e LXXVIII, e 155, §2o, inciso XII, alínea “c”, ambos da CF não foram apreciadas pelo colegiado, sequer em sede de embargos de declaração. Assim, deve ser reconhecida a patente ausência do prequestionamento (enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF). Além disso, a solução da demanda está amparada no acervo fático e probatório, cuja reapreciação é vedada pelo verbete sumular 279 do STF (RE 1319358 AgR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJ-e de 2/7/2021), bem como em legislação infraconstitucional, o que configura hipótese de contrariedade indireta ou reflexa à Constituição Federal, consoante o decidido no ARE 1305268 AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER, DJ-e de 13/4/2021. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015